Tribunal: STJ
Processo: 4013330-60.2017.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2066114 - SC (2023/0103295-0)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA
:
BARBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI - SC009194
AGRAVADO
:
ROBERTO ANGELONI - ESPÓLIO
REPR. POR
:
JOSÉ AUGUSTO FRETTA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
:
ANDREI FURTADO FERNANDES - RJ089250
EMMANUEL BIAR DE SOUZA - RJ130522
LEONARDO DE MATTOS MENDES - RJ208272
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. ITCMD. ALEGAÇÃO DE CORRETA APLICAÇÃO
DO TEMA N. 166 DO STJ (SÚMULA N. 392). MERO ERRO MATERIAL E
SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO: FUNDAMENTO LEGAL DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO/EMENDA DE
CDA PARA MODIFICAR FUNDAMENTO LEGAL. TEMA REPETITIVO
N. 1350 DO STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 284
DO STF. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS E PROVAS
DELINEADOS NO ACÓRDÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, o Juízo singular rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pelo ora Agravado, em execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE
SANTA CATARINA.
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao agravo de instrumento.
3. Nesta Corte, decisão que deu provimento o recurso especial para
acolher a exceção de pré-executividade, diante da impossibilidade de
substituição do título exequendo, e, por conseguinte, extinguir a execução
fiscal originária.
4. Hipótese em que as razões recursais mostram-se deficientes ao
sustentar “mero erro material” e, ao mesmo tempo, a “alteração da base de
cálculo” do ITCMD, pois a base de cálculo, prevista em lei, materializa o
próprio fato gerador e constitui fundamento legal do crédito tributário.
5. Sob a sistemática dos recursos repetitivos, esta Corte firmou a
seguinte tese no Tema n. 1350 do STJ: “Não é possível à Fazenda Pública,
ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a
Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o
fundamento legal do crédito tributário.” O entendimento afasta a pretensão de
tratar a alteração da base de cálculo como mero erro formal e, assim, a
substituição da CDA.
Documento eletrônico VDA56968231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e7c8ea0a-56f5-4ca0-b698-6245e950daa0

6. No caso em exame, as razões recursais não enfrentam, de modo
específico, os fundamentos do acórdão recorrido, caracterizando a falta de
delimitação da controvérsia e atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
7. Por se tratar de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos
descritos no acórdão recorrido, sendo desnecessária incursão probatória, deve
ser afastado o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial”).
8. As teses de ausência de prejuízo à defesa, ocorrência de preclusão
(substituição da CDA e documentos) e inexigibilidade do tributo por cláusula
de reversão (art. 547 do Código Civil) não foram apreciadas pela Corte de
origem , carecendo de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do
STJ.
9. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e7c8ea0a-56f5-4ca0-b698-6245e950daa0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2066114 - SC(2023/0103295-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA
: BARBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI - SC009194
AGRAVADO
: ROBERTO ANGELONI - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOSÉ AUGUSTO FRETTA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANDREI FURTADO FERNANDES - RJ089250
EMMANUEL BIAR DE SOUZA - RJ130522
LEONARDO DE MATTOS MENDES - RJ208272
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ITCMD.
ALEGAÇÃO
DE
CORRETA
APLICAÇÃO DO TEMA N. 166 DO STJ (SÚMULA N. 392). MERO
ERRO
MATERIAL
E
SIMPLES
CÁLCULO
ARITMÉTICO.
INOCORRÊNCIA.
ALTERAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO:
FUNDAMENTO
LEGAL
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE
DE CDA PARA
SUBSTITUIÇÃO/EMENDA
MODIFICAR FUNDAMENTO LEGAL. TEMA REPETITIVO N. 1350 DO
STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO STF.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS E PROVAS DELINEADOS NO
ACÓRDÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 1.022
SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, o Juízo singular rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta pelo ora Agravado, em execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE SANTA CATARINA.
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao agravo de instrumento.
3. Nesta Corte, decisão que deu provimento o recurso especial para
acolher a exceção de pré-executividade, diante da impossibilidade de
substituição do título exequendo, e, por conseguinte, extinguir a execução
fiscal originária.
4. Hipótese em que as razões recursais mostram-se deficientes ao
sustentar “mero erro material” e, ao mesmo tempo, a “alteração da base de
cálculo” do ITCMD, pois a base de cálculo, prevista em lei, materializa o
próprio fato gerador e constitui fundamento legal do crédito tributário.
5. Sob a sistemática dos recursos repetitivos, esta Corte firmou a
seguinte tese no Tema n. 1350 do STJ: “Não é possível à Fazenda Pública,
ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a
Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o
fundamento legal do crédito tributário.” O entendimento afasta a pretensão de
tratar a alteração da base de cálculo como mero erro formal e, assim, a
substituição da CDA.
Documento eletrônico VDA56669332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:58
Código de Controle do Documento: 8edaa711-04d4-4e7f-8988-5cd6757b05d0

6. No caso em exame, as razões recursais não enfrentam, de modo
específico, os fundamentos do acórdão recorrido, caracterizando a falta de
delimitação da controvérsia e atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
7. Por se tratar de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos
descritos no acórdão recorrido, sendo desnecessária incursão probatória, deve
ser afastado o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial”).
8. As teses de ausência de prejuízo à defesa, ocorrência de preclusão
(substituição da CDA e documentos) e inexigibilidade do tributo por cláusula
de reversão (art. 547 do Código Civil) não foram apreciadas pela Corte de
origem , carecendo de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do
STJ.
9. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DE SANTA CATARINA
contra decisão monocrática de minha relatoria que deu provimento ao recurso especial
para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal, este, por sua
vez, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos
autos do Agravo de Instrumento n.
consoante a seguinte
4013330-60.2017.8.24.0000/SC,
ementa (fls. 658-668):
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. CDA. NULIDADE. NOVA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. BASE
DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

Inconformado, ESTADO DE SANTA CATARINA interpõe o presente
agravo interno. Sustenta, em síntese:
(i) a correta aplicação do Tema n. 166 do STJ (Súmula n. 392), por se tratar de
mero erro material e simples cálculo aritmético na apuração do ITCMD, com alteração
da base de cálculo para o patrimônio líquido na data da doação, sem necessidade de novo
lançamento;
(ii) a indevida adoção das premissas fáticas do voto vencido e a violação à
Súmula n. 7 do STJ, pois o
§ 3o, do Código de Processo Civil não autoriza
art. 941,
substituir as premissas fáticas do voto vencedor por aquelas do voto vencido;
(iii) a ausência de prejuízo à defesa e a ocorrência de preclusão, porque o
agravado foi intimado da substituição da CDA e dos documentos e o prazo transcorreu in
albis;
(iv) a omissão da decisão agravada quanto à tese de inexigibilidade do tributo
em razão da cláusula de reversão (art. 547 do Código Civil), requerendo sua rejeição
caso afastada a nulidade da CDA (fls. 673-678).
Pugna, assim, pela reconsideração do decisum ou a submissão do agravo ao
colegiado para que seja negado provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA56669332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:58
Código de Controle do Documento: 8edaa711-04d4-4e7f-8988-5cd6757b05d0

Impugnação às fls. 685-693.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece conhecimento.
Na origem, o Juízo singular rejeitou a exceção de pré-executividade oposta
pelo ESPÓLIO DE ROBERTO ANGELONI, em execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE SANTA CATARINA.
O Tribunal Estadual, no julgamento do agravo de instrumento, negou
provimento ao recurso, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 455):

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E
DOAÇÃO – ITCMD. DOAÇÃO DE QUOTAS DE EMPRESA COM RESERVA
DE USUFRUTO VITALÍCIO E CLÁUSULA RESOLUTIVA. EXCEÇÃO DE
PRÉ- EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. 1) FALECIMENTO DO DONATÁRIO
QUE NÃO AFASTA O FATO GERADOR DA EXAÇÃO. EFETIVA
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PRECEDENTE. 2) SUBSTITUIÇÃO
DA CDA. POSSIBILIDADE. AÇÃO CONSTITUCIONAL EM QUE FOI
DETERMINADA A ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO DO
NOVO VALOR QUE NÃO NECESSITOU DE OPERAÇÕES ARITMÉTICAS
COMPLEXAS. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 501-507).
No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas
e do
a c
art. 105,
III, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 142, 145, inciso
III, 146, 149, 202, incisos II, III e V, e 203 do Código Tributário Nacional; 2o, § 5o,
incisos II e III, da
; e 547 do Código Civil, sustentando que o
Lei n. 6.830/1980
atendimento à sentença proferida no Mandado de Segurança n. 0006796-
12.2011.8.24.0023 demanda novo lançamento do crédito tributário, não sendo possível a
mera substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA); que a substituição da CDA é
vedada quando a alteração ultrapassa simples cálculo aritmético, pois envolve
modificação do lançamento e da fase de constituição do crédito; que houve equívoco na
indicação do período de apuração do ITCMD em desconformidade com a coisa julgada
do mandado de segurança; e que, em razão da cláusula de reversão (art. 547 do Código
Civil), o ITCMD é inexigível sobre as cotas revertidas, sob pena de dupla incidência.
Afirma ainda divergência jurisprudencial quanto à impossibilidade de substituição da
CDA para corrigir vícios do lançamento ou da inscrição. Ao final, requer o provimento
do recurso especial para reconhecer a nulidade da CDA e extinguir a execução fiscal.
Documento eletrônico VDA56669332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:58
Código de Controle do Documento: 8edaa711-04d4-4e7f-8988-5cd6757b05d0

O voto condutor do acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas
seguintes razões de decidir (fls. 458-461; sem grifos no original):

O agravante sustentou que a CDA deve ser declarada nula porque não
contém os requisitos necessários para que subsista e é incabível a substituição para
corrigir o lançamento.
O Estado, em contrarrazões, disse que a discussão sobre a substituição está
preclusa, pois o executado não a alegou no momento oportuno.
A questão relativa à higidez da CDA é matéria de ordem pública e pode ser
analisada a qualquer tempo, inclusive de ofício.
[...]
Portanto, é cabível analisar a regularidade da CDA.
Uma breve síntese fática:
1) a notificação n. 86030059167, que deu origem à CDA acostada com a
inicial, foi objeto de discussão do mandado de segurança n. 0006796-
12.2011.8.24.0023;
2) o MS foi impetrado em
e a presente execução proposta
fevereiro/2011
em
;
maio/2011
3) no
, determinou-se que o Fisco realizasse "nova apuração do
mandamus
valor devido, o qual, aplicando a norma vigente no momento da doação, leve em
consideração, para base de cálculo, os dados patrimoniais relativos àquele instante",
em
;
setembro/2011
4) em
essa decisão foi confirmada por esta Corte e o Recurso
março/2013,
Especial interposto pelo agravante não contém efeito suspensivo e
5) nos autos de origem, o Estado requereu a substituição da certidão em
setembro/2014.
Como se vê, em síntese, a notificação que originou a CDA estava sendo
discutida no MS quando o ente público propôs a execução fiscal. Após a decisão do
mandamus no sentido de que o Fisco deveria realizar uma nova apuração do
montante com outra base de cálculo, o Estado pleiteou a substituição do título.
O agravante sustentou que inexiste a possibilidade de modificar a CDA
porque não é o caso de erro material ou formal, e sim de um novo lançamento, já
que foi determinada uma nova apuração do valor do imposto com outra base de
cálculo.
Acerca da base de cálculo, extrai-se da sentença do mandado de segurança:
[...]
Quanto à base de cálculo em si, ela deve corresponder ao valor
venal das ações doadas. Essa importância não é revelada meramente
por rubricas contábeis, mas pela expressão financeira que esses objetos
têm no mercado, valendo, por assim dizer, pela fração que representam
perante a universalidade. Apanhou-se, no caso, o valor do patrimônio
líquido – quantia que, vinda da própria empresa integrada pela autora,
não pode ser impugnada por uma sócia. Houve somente erro quanto à
data (que não pode ser posterior ao fato gerador, como já visto).
Deixo de quantificar, no entanto, o exato valor devido, por não
ser possível, à vista dos documentos, fazer o cálculo relativo ao
patrimônio líquido no dia da doação.
Documento eletrônico VDA56669332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:58
Código de Controle do Documento: 8edaa711-04d4-4e7f-8988-5cd6757b05d0

Assim, julgo procedente em parte o pedido para determinar
que haja nova apuração do valor devido, o qual, aplicando a norma
vigente no momento da doação, leve em consideração, para base de
cálculo, os dados patrimoniais relativos àquele instante. [...] (autos
originários, Evento 45, INF53)

Não é possível verificar que houve comando impositivo para a realização
de novo lançamento; ao contrário, apenas determinou-se a alteração da base de
cálculo com fundamento no valor das quotas ao tempo da doação, sem a alteração
dos critérios jurídicos.
O Superior Tribunal de Justiça há muito tempo vem decidindo pela
possibilidade de substituição da CDA quando um simples cálculo for necessário
para alteração do valor tributado:
[...]
In casu, observa-se que o recálculo do tributo pôde ser efetivado com a
simples verificação do patrimônio líquido no momento da doação das quotas.
Destaca- se que, em impugnação, o ente público acostou documentação que
demonstra que a base de cálculo utilizada para o recálculo do tributo é de R$
155.719.594,35:
[...]
É necessário destacar que está em curso a AC n. 03016334020188240020,
em que é apelante o Sr. Henrique Angeloni, e que será apreciada nesta sessão de
julgamento.
No citado processo, também se discutiu a possibilidade de substituição da
CDA decorrente do ITCMD não recolhido no momento da doação das quotas
sociais da Távola Redonda Participações Ltda.
O Sr. Henrique solicitou, na via administrativa, novo lançamento tributário
e informou o valor do patrimônio líquido da empresa no dia da doação (22-12-
2004), qual seja, R$ 155.719.594,35 (autos originários da AC n.
03016334020188240020, Evento 43).
Ou seja, o Fisco tinha suporte probatório para aferir a nova base de cálculo
e que houve harmonia nos valores aplicados aos diferentes contribuintes.
Assim, não foi necessária a elaboração de grandes operações para apurar o
novo valor do imposto nos termos do que foi decidido na ação mandamental, razão
pela qual é possível a mera substituição da certidão de dívida ativa e tal fato não
enseja a iliquidez do título.
É preciso ressaltar que o executado foi intimado para se manifestar acerca
da impugnação, incluindo os documentos com ela juntados, mas o prazo transcorreu
(autos originários, Eventos 77 e 58). Portanto, considerando que foi
in albis
informado na impugnação o valor da base de cálculo utilizada, não há falar em
prejuízo à defesa.
O que se verifica é que a parte executada busca se furtar ao recolhimento
do ITCMD efetivamente devido, mas não é possível verificar qualquer elemento
capaz de derruir a higidez do título, que detém presunção de liquidez e certeza
(CTN,
.
art. 204)

Por sua vez, o voto-vencido apresentado na origem está fundamentado nestes
termos (fls. 471-472; sem grifos no original):
Documento eletrônico VDA56669332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:58
Código de Controle do Documento: 8edaa711-04d4-4e7f-8988-5cd6757b05d0

Na decisão proferida na ação mandamental, lê-se:
Assim, julgo procedente em parte o pedido para determinar
que haja do valor devido, o qual, aplicando a norma vigente nova
apuração no , leve em consideração, para base de cálculo, momento da
doação os dados relativos patrimoniais àquele instante (sublinhou-se).
Se há nova apuração, trata-se de novo lançamento, pois outros dados
patrimoniais, diferentes dos anteriores, serão usados como base de cálculo.
É irrelevante que esses dados já estivessem disponíveis anteriormente. A
nova apuração não é mera correção aritmética, isto é, de um simples cálculo. A
própria variável usada nas contas é que foi mudada por decisão judicial, e essa
variável, ou seja, o correto valor econômico das quotas doadas, é matéria de fato.
O que a jurisprudência do STJ diz é que não há óbice à substituição da
CDA quando o valor correto pude ser obtido por meros cálculos aritméticos. Esse
adjetivo não pode ser ignorado.
Não é operação desse tipo a "verificação do patrimônio líquido no
momento da doação das quotas", para usar os próprios termos do eminente colega,
pois não é a aritmética o que define qual o patrimônio líquido de uma empresa, nem
o número de quotas, tampouco o momento da doação.
Só depois de já se saber qual era esse patrimônio (o que é uma questão
contábil e matéria de fato) e de qual o número de quotas (o que também é um , ou
seja,ponto de fato) é que se de pode fazer o cálculo propriamente matemático dividir
o primeiro pelo segundo. Mas esse procedimento, tomado em seu conjunto, não se
reduz a uma operação aritmética: não se trata aí de mera correção nas operações
matemáticas elementares, como seria, por exemplo, trocar uma alíquota percentual
por outra, corrigir uma divisão errada, etc.
A nova apuração do valor correto da base de cálculo, antes da realização
das contas em si, envolve decisões contábeis, que, por natureza, referem-se a fatos
econômicos, e não apenas a relações lógicas entre números. Em suma, o
procedimento pode ser simples, mas não é puramente aritmético.
Portanto, o entendimento do STJ, longe de secundar a argumentação do
Fisco, na verdade a refuta.
É irrelevante ainda que as novas operações exigidas não tenham sido
extensas nem complexas. O que interessa no ponto não é a dificuldade do cálculo,
mas sua natureza. Foi preciso, como disse a sentença na ação mandamental, uma
diferente apuração, com base em outros dados contábeis, isto é, no valor patrimonial
da empresa noutro momento, os quais por sua vez espelham informações referentes
a fatos econômicos; e tudo isso com base numa reinterpretação da lei, se comparada
à lógica do lançamento anterior.
Desse modo, houve sim, na decisão do MS n. 0006796-12.2011.8.24.0023,
um "comando impositivo para a realização de novo lançamento", ainda que não se
tenham usado exatamente essas palavras.
Assim como a ausência de título ou de capa não altera o conteúdo de um
livro, a falta dos termos "novo lançamento" não muda o que foi dito na essência:
determinou-se nova apuração, com base em outros dados financeiros, diversos dos
que foram usados antes. Portanto, exigiu-se renovação do próprio lançamento, e não
mera emenda da CDA anterior, tampouco simples correção de cálculo aritmético.
Documento eletrônico VDA56669332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:58
Código de Controle do Documento: 8edaa711-04d4-4e7f-8988-5cd6757b05d0

A conclusão inevitável é que o Estado apenas simulou cumprir a decisão
judicial, e na verdade não a obedeceu. Logo, a execução é nula, pois não amparada
em título executivo legitimamente constituído.
Ante o exposto, com a devida vênia do respeitável colega, voto por dar
provimento ao recurso e extinguir a execução, já que esgotado, s. m. j., o prazo para
efetuar o novo e indispensável lançamento.

Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte
Superior orienta-se no sentido de que, "sendo suficiente a realização de meros cálculos
aritméticos para adequação do título executivo montante cobrado, deve-se prosseguir
com a Execução Fiscal, até mesmo em hipóteses nas quais houver reconhecimento pelo
STF de inconstitucionalidade da base legal utilizada para a constituição do tributo"
(AgRg na MC n.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
21.924/RJ,
em
DJe de
.
14/10/2014,
28/11/2014)
Atinente à alegação de correta aplicação do Tema n. 166 do STJ (Súmula n.
392) - por se tratar de mero erro material e simples cálculo aritmético na apuração do
ITCMD, com alteração da base de cálculo para o patrimônio líquido na data da doação,
sem necessidade de novo lançamento -, importante salientar que as razões recursais
mostram-se deficientes porque os argumentos são dissonantes por não se alinharem com
os fundamentos da decisão recorrida.
Ao passo em que a agravante sustenta tratar-se de mero erro material, afirma a
necessidade de, "apenas", se "alterar a base de cálculo". Sucede que a base de cálculo,
porque prevista em lei, representa a própria materialidade do fato gerador do tributo em
discussão - plasmada, no caso, pelo patrimônio líquido à luz da lei de regência no
momento da doação -. logo, o próprio fundamento legal do crédito tributário.
Consoante delineado na decisão recorrida, a decisão do Juiz de primeiro grau
"destacou a necessidade de nova apuração do valor devido, com aplicação da norma
vigente no momento da doação, devendo-se levar em consideração, para a base de
cálculo, os dados patrimoniais relativos à data do fato gerador", ou seja, consagrou-se
que a alteração da base de cálculo, por sua importância legal, não se perfilharia à mera
substituição da CDA.
Destarte, a decisão provendo o apelo nobre da parte contribuinte aplicou
corretamente o Tema n. 1350 pelo qual esta Corte, julgando a questão sob a égide do
recurso repetitivo, firmou a seguinte tese: "Não é possível à Fazenda Pública, ainda que
antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida
Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito
tributário."
Assim, cuidando-se de alteração da própria base de cálculo do tributo em
discussão, que é por excelência fundamento legal do crédito tributário, as razões
recursais acabam por densificar os fundamentos da decisão recorrida, ao invés de espantá-
Documento eletrônico VDA56669332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:58
Código de Controle do Documento: 8edaa711-04d4-4e7f-8988-5cd6757b05d0

los. Logo, a deficiência na argumentação é evidente e, por consequência, caracteriza a
falta de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.299.240/RN
DJe de
AgInt no
, relator Ministro
16/10/2023,
18/10/2023;
AREsp n. 2.174.200/MG
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de

24/4/2023,
26/4/2023.
Não há, ainda, violação à Súmula n. 7 do STJ, tendo a decisão agravada
destacada a desnecessidade de imersão fático-probatória.
A decisão recorrida foi fundamenta nesses termos:

[...]
Por fim, saliento que não há falar em incidência da Súmula n. 7 do STJ no
caso. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que não se
aplica o preceituado no enunciado da
no caso de mera revaloração
Súmula n. 7/STJ
jurídica das provas e dos fatos" (AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.129.408/CE
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
16/6/2025,
24/6/2025)
A propósito, a questão foi debatida pela Corte a quo, sendo certo que
consta expressamente do voto-vencido apresentado na origem que "determinou-se
nova apuração, com base em outros dados financeiros, diversos dos que foram
usados antes. Portanto, exigiu-se renovação do próprio lançamento, e não mera
emenda da CDA anterior, tampouco simples correção de cálculo aritmético".
[...]

Portanto, ficou definido que a questão subsume-se à revaloração jurídica das
provas e dos fatos constantes nos autos, notadamente porque os elementos fático-
probatórios estão devidamente descritos no acórdão recorrido.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO.
TEMA N.
INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO
1.076/STJ.
TRIBUNAL DE ORIGEM.
I - Na origem, trata-se de embargos opostos por ADM do Brasil Ltda., à
execução fiscal ajuizada pelo Estado do Mato Grosso, objetivando impugnar a
cobrança de débitos tributários de ICMS.
II - Na sentença, julgou-se extinta a execução fiscal, diante do
cancelamento da CDA. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida, sendo fixados
honorários advocatícios contra o Estado. Esta Corte deu provimento ao recurso
especial para devolução dos autos a Corte de origem.
III - Prima facie, cabe ressaltar que a situação descrita nos presentes autos
não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não se aplica o preceituado no enunciado da
no caso de mera
Súmula n. 7/STJ
revaloração jurídica das provas e dos fatos. "Exige-se, para tanto, que todos os
Documento eletrônico VDA56669332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:58
Código de Controle do Documento: 8edaa711-04d4-4e7f-8988-5cd6757b05d0

elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão
recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de
." (AgInt no
substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para
AREsp n. 1.252.262/AL
acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
23/10/2018,
.
20/11/2018)
V - Ainda que se trate de cancelamento administrativo da CDA, diante do
reconhecimento judicial de nulidade no processo administrativo, verifica-se que o
Tribunal a quo fixou os honorários advocatícios com base nos critérios previstos
pelo CPC, conforme excertos do acórdão recorrido, in verbis: "(...) Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração parcialmente, tão somente para sanar a
obscuridade e inverter o ônus sucumbencial fixando os honorários advocatícios em
10% sobre proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; em 2%
sobre naquilo que a exceder 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil)
salários mínimos;
em caso de superar 2.000 (dois mil) salários-mínimos fixo em 3% o
excedente."
VI - Não se olvida que haja entendimento pretérito do Superior Tribunal de
Justiça de que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese
de extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA,
deveria ser fundamentada no
§ 2o e 3o, do
, em razão do princípio
art. 85,
CPC/2015
da causalidade.
VII - O entendimento mais recente desta Corte Superior, em ambas as
Turmas da Primeira Seção, é no sentido de que os honorários advocatícios devem
ser fixados por critério equitativo, afastando-se a aplicação do Tema n. 1.076/STJ.
Nesse sentido: (AgInt no AgInt no
, relator Ministro Herman
REsp n. 2.076.352/SP
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
24/6/2024,
28/6/2024,
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.801.584/SP
em
DJe de
AgInt no AgInt no
, relator
24/6/2024,
28/6/2024,
REsp n. 1.862.598/SC
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
e AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
17/6/2024
REsp n. 2.088.330/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
7/5/2024.
VIII - Merece reparo o acórdão recorrido, uma vez que entendimento desta
Corte Superior é de que o precedente qualificado, formado no julgamento do Tema
Repetitivo n.
que analisou as regras do
do
, não
1.076/STJ,
art. 85
CPC/2015
contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação
às regras gerais do
, o que justifica a distinção no presente caso.
CPC/2015
IX - Agravo interno improvido. (AgInt no
, relator
REsp n. 2.190.790/MT
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
9/4/2025,
)
14/4/2025.
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA DE COISA
JULGADA, EM RELAÇÃO AO QUE DECIDIDO NOUTROS EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL, RELATIVOS A CDA DIVERSA. RECONHECIMENTO
DA ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2o E 3o DA
. PREMISSAS
LEI 7.940/89
FÁTICAS DELINEADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVALORAÇÃO
JURÍDICA DOS FATOS. INAPLICABILIDADE DA
.
SÚMULA 7/STJ
Documento eletrônico VDA56669332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:58
Código de Controle do Documento: 8edaa711-04d4-4e7f-8988-5cd6757b05d0

LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO
MERCADO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, INSTITUÍDA PELA
, DE SOCIEDADE BENEFICIÁRIA DE RECURSOS ORIUNDOS
LEI 7.940/89
DE INCENTIVOS FISCAIS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do
.
CPC/2015
II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, registrados sob o no
nos quais a parte ora agravante postulou a
5015708-52.2012.404.7108/RS,
desconstituição dos créditos tributários, a título de Taxa de Fiscalização do Mercado
de Valores Mobiliários, referentes às CDAs 91, 92 e 93, correspondentes aos fatos
geradores dos anos de 1995, 1996 e 1997, sustentando, como causas de pedir, que
haveria coisa julgada, em razão do que decidido nos Embargos à Execução Fiscal
que se teria consumado a prescrição, que teria havido
2001.71.08.010421-3/RS,
infringência à ampla defesa e ao contraditório, por suposta ausência de intimação no
Processo Administrativo
e que a embargante, como sociedade
RJ/2008-09342,
anônima de capital fechado, não seria beneficiária de recursos de incentivos fiscais,
tampouco deveria ser registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Na
sentença, o Juízo de 1o Grau rejeitou as arguições de coisa julgada, prescrição e
infringência à ampla defesa e ao contraditório, e, considerando que "o 47o Leilão
Especial de Títulos do FISET, destacado pela CVM como fato gerador do débito, já
que houve a disseminação de ações preferenciais no mercado, ocorreu em
época em que a Taxa de Fiscalização do Mercado de Valores
03/12/1987,
Mobiliários sequer havia sido criada", julgou procedentes os Embargos à Execução
Fiscal, "para o efeito de declarar a inexigibilidade dos débitos inscritos nas CDA's
91, 92 e 93". Interposta Apelação, pela CVM, o Tribunal de origem negou
provimento ao recurso, considerando que o incentivo concedido antes da instituição
da Taxa de Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários, pela
, não
Lei 7.940/89
produz eficácia retroativa a fato pretérito à sua edição. Opostos Embargos de
Declaração, em 2o Grau, a princípio foram eles rejeitados. Num primeiro Recurso
Especial interposto nos presentes autos, a autarquia exequente indicou contrariedade
aos arts. 535 do
1o e 3o do Decreto-
e 2o e 3o da
,
CPC/73,
lei 2.298/86
Lei 7.940/89
sustentando a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, bem como a
legitimidade da cobrança da Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e
Valores Mobiliários. Esse primeiro Recurso Especial veio a ser autuado, nesta
Corte, como
, tendo sido provido, por violação ao
do
REsp 1.485.660/RS
art. 535
mediante decisão monocrática mantida por acórdão da Segunda Turma do
CPC/73,
STJ. Ao proceder a um novo julgamento dos Embargos de Declaração, o Tribunal
de origem os acolheu, sem efeitos infringentes, reafirmando o entendimento de que
o fato de a autora ter recebido incentivos fiscais antes do advento da Lei 7.940/89
não permite sujeitá-la ao pagamento de taxa de fiscalização do mercado de valores.
Neste segundo e último Recurso Especial interposto nos autos, a autarquia
exequente apontou contrariedade aos arts. 1.022 do
, 1o do Decreto-
CPC/2015
e 2o e 3o da
, sustentando, uma vez mais, a nulidade do
lei 2.298/86
Lei 7.940/89
acórdão dos Embargos de Declaração, bem como a legitimidade da cobrança da
Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários. Na decisão
ora agravada, este último Recurso Especial, autuado como
, veio
REsp 1.614.782/RS
a ser provido, por violação aos dispositivos da
, ensejando a
Lei 7.940/89
Documento eletrônico VDA56669332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:58
Código de Controle do Documento: 8edaa711-04d4-4e7f-8988-5cd6757b05d0

interposição do presente Agravo interno, no qual a parte embargante sustenta, em
síntese, a ocorrência de coisa julgada, a aplicação do óbice da
e a não
Súmula 7/STJ
incidência da Taxa de Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários.
III. Não há que se falar em ocorrência de coisa julgada, quanto à discussão
acerca da legitimidade da exigência da Taxa de Fiscalização do Mercado de Valores
Mobiliários, referente aos anos de 1995 a 1997, pois, consoante consta da sentença,
que restou mantida, pelo Tribunal de origem, "nos embargos 2001.71.08.010421-3,
envolvendo as partes integrantes deste feito, houve a prolação de acórdão no sentido
da tese esposada pela embargante. Todavia, constata-se que o julgamento cingiu-se
a determinar a inexigibilidade do débito cobrado na execução fiscal
2005.71.08.011977-5, sob a CDA no 055. Portanto, a decisão proferida nos
embargos 2001.71.08.010421-3 só produziu efeitos naquela ação e não abrangeu os
débitos exigidos na execução fiscal relacionada a este feito, inscritos nas CDA's no
91, 92 e 93, razão pela qual rejeito a preliminar neste aspecto".
IV. Embora a
estabeleça que "a pretensão de simples
Súmula 7/STJ
reexame de prova não enseja recurso especial", referido enunciado sumular
não impede a intervenção desta Corte, quando há errônea valoração jurídica
de fatos delineados no acórdão recorrido, tal como no presente caso, em que o
Tribunal de origem, ao rejulgar os Embargos de Declaração, assentou
.
premissas que evidenciam ter havido violação aos dispositivos da Lei 7.940/89
V. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, em
os
25/11/2015,
(Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES), firmou
EREsp 993.452/SC
o entendimento de que, enquanto a companhia fechada beneficiária de incentivo
fiscal não promover a recompra de todas as ações disseminadas no mercado,
mediante o cumprimento do disposto na Instrução CVM
tal companhia
265/97,
estará sob o poder de polícia da Comissão de Valores Mobiliários. A circunstância
de os benefícios fiscais - cujo recebimento gera a obrigação de serem as sociedades
inscritas na CVM e por ela fiscalizadas - terem sido recebidos em momento anterior
à vigência da Lei 7.940, de 1989, não afasta, por si só, a obrigação quanto ao
pagamento da Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários.
Em igual sentido: STJ, AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro
REsp 1.467.270/RS
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2017;
AgInt no
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1.805.369/PB
SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg no
, Rel.
29/10/2019;
REsp 1.806.248/PE
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de
AgInt no
02/12/2019;
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
REsp 1.461.655/SC
PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/10/2020.
VI. Na hipótese dos autos, em conformidade com o
o, caput e
art. 3
parágrafo único, da
, para afastar a exigência da Taxa de Fiscalização
Lei 6.830/80
dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários, incumbia à parte embargante, na
condição de sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais, o
ônus da prova de que, ao tempo dos fatos geradores da aludida Taxa, em 1995, 1996
e 1997, ela não mais estaria obrigada a registro junto à CVM, nos termos do
Decreto-
, do
o da
, do
caput e § 1o, da
lei 2.298/86
art. 3
Lei 7.940/89
art. 31,
e do
e seguintes da Instrução CVM
ter
Lei 10.522/2002
art. 20
265/97,por
promovido a recompra de todas as ações por ela subcritas com recursos
incentivados, disseminadas no mercado, ônus do qual não se desincumbiu, no caso.
Documento eletrônico VDA56669332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:58
Código de Controle do Documento: 8edaa711-04d4-4e7f-8988-5cd6757b05d0

VII. Agravo interno improvido. (AgInt no
, relatora
REsp n. 1.614.782/RS
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
7/6/2021,
)
14/6/2021.
Ainda nessa linha: AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.252.262/AL
Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
DJe
23/10/2018,
20/11/2018.
As teses concernentes à i) ausência de prejuízo à defesa e a ocorrência de
preclusão, porque o agravado foi intimado da substituição da CDA e dos documentos e
deixou transcorrer
o respectivo prazo e ii) omissão da decisão agravada quanto à
in albis
tese de inexigibilidade do tributo em razão da cláusula de reversão (art. 547 do Código
Civil) não foram debatidos no acórdão recorrido (fls. 621-626), carente, assim, o
prequestionamento e incidente a Súmula n. 211 do STJ: ("Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
").
a quo
O recurso especial não trouxe a alegação de violação ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte de
origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do prequestionamento ficto
de matéria estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto Processual. Nesse
art. 1.025
sentido: AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.076.255/RJ
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
,
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.049.701/SP
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
21/12/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:58
Código de Controle do Documento: 8edaa711-04d4-4e7f-8988-5cd6757b05d0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.066.114 / SC
Número Registro: 2023/0103295-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067961220118240023
00607044720128240023
023110067960
09005100220118240020
23110067960
40133306020178240000
4013330602017824000000607044720128240023
607044720128240023 67961220118240023 9005100220118240020
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ROBERTO ANGELONI - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOSÉ AUGUSTO FRETTA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANDREI FURTADO FERNANDES - RJ089250
EMMANUEL BIAR DE SOUZA - RJ130522
LEONARDO DE MATTOS MENDES - RJ208272
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : BARBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI - SC009194
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : BARBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI - SC009194
AGRAVADO
: ROBERTO ANGELONI - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOSÉ AUGUSTO FRETTA - INVENTARIANTE
Documento eletrônico VDA56935949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:45
Código de Controle do Documento: 04056ca4-acbb-4f57-a6ee-85d16c5687dc

ADVOGADOS
: ANDREI FURTADO FERNANDES - RJ089250
EMMANUEL BIAR DE SOUZA - RJ130522
LEONARDO DE MATTOS MENDES - RJ208272
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:45
Código de Controle do Documento: 04056ca4-acbb-4f57-a6ee-85d16c5687dc